Tribunal: TJDFT
Processo: 0727045-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727045-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID origem 199962249 –, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0733921-31.2023.8.07.0001, movido por ANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA, ora agravado. Na decisão ID origem 199962249, o Juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: 1. Trata-se de cumprimento de sentença formulado por ANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA contra BANCO DO BRASIL S.A. 2. O Banco do Brasil efetuou o depósito do débito perseguido (ID 171334906), mas também apresentou impugnação aos cálculos (ID 173365210). 3. A decisão de ID 173428187 rejeitou a impugnação e determinou a expedição do alvará. 4. O exequente apresentou a petição de ID 198146009 requerendo a cobrança do valor remanescente, relativo aos consectários da mora descritos no art. 523, §1o, do CPC. 5. O executado apresentou impugnação no ID 199515126. Sustenta que o julgamento do Tema n. 677 do Superior Tribunal de Justiça gera demasiado prejuízo ao executado pois a conta judicial não remunera igualmente os valores depositados. Sustenta que houve cálculo de juros de mora a partir de 15/10/2020, quando o correto seria a partir da data do trânsito em julgado. Questiona a inclusão da multa e honorários advocatícios descritos no art. 523, §1o, do CPC. Diz que foi realizada a capitalização de juros. Efetuou o depósito do valor remanescente cobrado (ID 199515129). 6. É o breve relato. 7. A questão relativa ao termo inicial dos juros já foi resolvida pelos itens 6 a 9 da decisão de ID 173428187, que foi alvo de recurso de agravo de instrumento n. 0745232-22.2023.8.07.0000, que não foi conhecido (ID 181264419). Assim, resta preclusa a decisão. 8. Quanto à aplicabilidade do Tema n. 677 do Superior Tribunal de Justiça, ressalto que se trata de precedente vinculante que não pode ser afastado por este Juízo. Ademais, a demora no levantamento se deve à impugnação do executado e apresentação de recurso, uma vez que as decisões deste Juízo estão sendo proferidas em menos de 3 (três) dias úteis. Ante o exposto, rejeito a impugnação quanto ao ponto. 9. O executado efetuou o depósito de ID 171334906, requerendo expressamente que o depósito não fosse levantado antes do julgamento da impugnação (ID 171333438). 9.1. A multa do art. 523 do CPC será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Neste sentido: Acórdão 1864741, 07057321220248070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 5/6/2024. 9.2. No caso dos autos, como houve impugnação e pedido de suspensão, é devida a aplicação da multa e honorários advocatícios descritos no art. 523, §1o, do CPC. 10. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 199515126. 11. Preclusa a decisão, expeça-se alvará das quantias depositadas no ID 199515129 em favor da parte exequente, para fins de depósito na conta indicada no ID 173394546: BANCO C6 S.A. (336), AGÊNCIA 0001 – CONTA 22354033-1, Titular: ANDRÉ VIDIGAL DE OLIVEIRA, PIX/CPF 316.485.411-00. Nas razões recursais apresentadas, o agravante alega que, na impugnação ao cumprimento de sentença, apontou excesso nos valores executados, ante aos depósitos efetuados e a penhora de valores. Argumenta, ainda, que o Tema 677 é extremamente desfavorável para o Banco, que, na época, já havia disponibilizado os valores, mas não recebeu a mesma correção aplicada ao Exequente por meio das decisões judiciais. Alega que há uma clara divergência entre os valores que estão sendo executados e os valores efetivamente devidos, o que exige uma análise técnica pericial urgente, podendo ser realizada, inclusive, pela Contadoria do Juízo. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Pondera que, a decisão agravada pode ser revista a qualquer tempo. Ao final, o agravante requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, ante a presença da fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento, inclusive o levantamento dos valores, determinando a imediata remessa dos autos à Contadoria para apuração dos valores devidos; no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, para ser acolhida a impugnação do Agravante, com a devolução dos valores constritos excessivamente; e subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada para determinar o envio à Contadoria para que apure o valor efetivamente devido e seja devolvido ao Agravante o excesso. Preparo recolhido nos ID’s 61032310 e 61032311. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se ao acerto da decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Sobre o tema, o Diploma Processual Civil assim dispõe, na parte que interessa: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [...] § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. [...] (Grifou-se). Como visto, o exame da alegação de excesso de execução está condicionado à indicação pelo executado do valor que entende devido ou à apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. No caso em apreço, o agravante questiona o termo inicial dos juros, aponta nas razões recursais que o Exequente realizou cálculo de forma equivocada, pois aplicou juros de mora a partir de 15/10/2020, quando o correto é a partir da data do trânsito em julgado, para a finalidade em específico. Como bem consignado pelo juízo singular: 7. A questão relativa ao termo inicial dos juros já foi resolvida pelos itens 6 a 9 da decisão de ID 173428187, que foi alvo de recurso de agravo de instrumento n. 0745232-22.2023.8.07.0000, que não foi conhecido (ID 181264419). Assim, resta preclusa a decisão. No acórdão de no 1843301, agravo de instrumento no 0745232-22.2023.8.07.0000, assim me manifestei: Dessa forma, por não identificar excesso nos cálculos apresentados pelo agravado e homologados pelo Juízo de origem, não merece prosperar a pretensão do agravante, seja para reconhecer o excesso de execução, seja para encaminhar os autos de 1o Grau à Contadoria Judicial. Constato que o agravo, anteriormente mencionado, foi arquivado definitivamente em 27/05/2024, estando, portanto, preclusa a matéria no que se refere ao termo inicial de juros. Passando a análise da aplicabilidade do Tema n. 677 do Superior Tribunal de Justiça. Inicialmente convém destacar que a questão submetida a julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 677) foi uma proposta de “revisão” do entendimento anteriormente consolidado no julgamento do Resp. no 1348640-RS. A esse respeito atente-se para os exatos termos da questão submetida a julgamento: Proposta de revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definição de: se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor. Na ocasião o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. O posicionamento “revisado” por ocasião do julgamento aludido foi no sentido de que “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”. O agravante alega que o atual entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o depósito efetuado com a finalidade de garantia do Juízo não extingue a obrigação, não deve ser aplicado ao presente caso, pois alega que é absurdamente desfavorável ao banco. Contudo, é necessário observar que o adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor. Isso porque a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, de liberar o devedor. De acordo com a regra prevista no art. 394 do Código Civil considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e modo estabelecidos por norma jurídica ou pelo contrato. Nesses casos o devedor responde “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”, nos termos do art. 395 do mesmo diploma legal. A distinção entre o adimplemento da obrigação pelo pagamento e a garantia oferecida pelo devedor também foi ressaltada pela Eminente Ministra Relatora do Resp. no 1820963-SP, que deu ensejo à fixação do entendimento representado no Tema 677 em questão. Na ocasião, ao examinar o entendimento anterior, tido por “superado”, a Eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi fez as seguintes observações: [...]4. Destarte, em que pese tenha constado, na redação final do Tema, a referência expressa à extinção da obrigação do devedor por causa do depósito judicial, observa-se que, àquela ocasião, a Corte Especial não se debruçou, pontualmente, acerca do efeito do depósito sobre a mora do devedor, isto é, sobre a sua liberação quanto ao pagamento dos consectários decorrentes do retardamento no adimplemento da obrigação. Houve, é verdade, a transcrição, no bojo do voto, de ementas de dois julgados a respeito da questão (REsp's n. 783.596/RJ e n. 1.107.447/PR), porém sem o enfrentamento dos fundamentos relevantes acerca da tese. 5. Tanto o é que, em paralelo à tese firmada no recurso representativo da controvérsia, em 21/05/2014, consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que o mero depósito para garantia do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, porquanto a satisfação desta somente ocorre quando o valor respectivo ingressa no campo de disponibilidade do credor. Por isso, passou esta Corte a diferenciar o “pagamento” da “garantia do juízo”, para o efeito de incidência da multa prevista no então art. 475-J do CPC/73 (art. 523 do CPC/15). (...) 7. Foi em tal contexto, assim, que a e. Terceira Turma, em precedente de agosto/2016, culminou por relativizar a tese firmada no Tema 677, fixando a orientação de que “o depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação. Assim, quando do efetivo pagamento, os valores depositados com os acréscimos pagos pela instituição bancária devem ser deduzidos do montante da condenação calculado na forma do título judicial ou extrajudicial” (REsp 1.475.859/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 25/08/2016). 8. Estabeleceu-se, de fato, que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor. (...) 10. Realmente, no plano de direito material, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempo devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado, nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil. Outrossim, tem-se por caracterizada a mora do devedor até que este a purgue, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 11. É interessante anotar, nesse passo, que a purga da mora na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento pontual desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a efetiva entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. [...] Por essas razões o entendimento anteriormente adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça foi “revisado” para deixar bem esclarecido que “o depósito efetuado a título de garantia do juízo (...) não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. No caso em análise, a despeito de ter sido efetivado depósito em juízo de origem no ID 171334906, o agravante requereu expressamente que o depósito não fosse levantado antes do julgamento da impugnação (ID 171333438). Na nova impugnação de 199515126, a qual foi rejeitada pela decisão agravada, o recorrente alega que o exequente considerou o percentual de 10% referente à multa do art. 523 do NCPC sobre o valor do débito, contudo, tal multa está equivocada, pois inexiste condenação judicial nesse sentido. Contudo, sem razão o agravante. Explico Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a multa do art. 523 do CPC será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. GARANTIA DO JUÍZO COM ESCOPO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar o seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.962.564/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.(Grifou-se.) Assim, verificado que no presente caso houve depósito em Juízo com a finalidade de garantia, requerendo expressamente que o depósito não fosse levantado antes do julgamento da impugnação. Desse modo, não há como reconhecer a isenção da agravante em relação aos efeitos de sua mora. Como reforço argumentativo convém acrescentar que este Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado a tese firmada pelo Colendo Superior de Justiça, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que julgou extinta a obrigação, com apoio no art. 924, II, do CPC. 1.1. Nesta via recursal, a parte executada requer a reforma da sentença para que seja excluída a condenação ao pagamento de multa e honorários do artigo 523, §1o do CPC. Sustenta que garantiu a integralidade dos valores pretendidos pelo exequente e não somente a parte que entendia devido, tendo cumprido a determinação do artigo 523 do CPC. Assevera que o referido artigo é aplicável somente para hipótese de não pagamento voluntário no prazo de 15 dias. Requer a fixação dos honorários em favor do apelante por equidade, conforme artigo 85, §8o do CPC. 2. Da multa e dos honorários do 523, §1o do CPC. 2.1. A aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, tem o condão de penalizar a parte que deliberadamente deixa de quitar o débito. 2.2. No caso dos autos, ainda que a parte apelante alegue que fez tempestivamente o depósito voluntário a ensejar o afastamento da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC, na verdade, impugnou parte do pagamento, representando a respectiva quantia depósito a título de garantia do juízo. 2.3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento, previsto no art. 523, caput, do CPC, deve ser considerado somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. 2.4. Veja: (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento no sentido de que o depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.189.739/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 18/5/2023.). (...) 5. Apelo improvido. (Acórdão no 1787900, 07224083720218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2aTurma Cível, data de julgamento:16/11/2023, publicado no DJE: 04/12/2023 ) (Grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO. VALORES EM EXCESSO. MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIBERAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. 2. Na hipótese, a agravante ofertou impugnação e promoveu depósito apenas para viabilização do pedido de concessão de efeito suspensivo. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a multa do art. 523 do CPC será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1864741, 07057321220248070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento:16/05/2024, publicado no DJE: 05/06/2024) (Grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. TESE CONTRÁRIA ÀQUELA FIXADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 677). REJULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.820.963/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos - Tema 677, ocasião em que revisou o entendimento anteriormente adotado, para fixar a tese de que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 2. Diante da mudança no entendimento, a pretensão do recorrente deve ser acolhida ou seja, o depósito judicial em garantia do juízo não interrompe a fluência dos encargos da mora previstos no título executivo. 3. Diante do paradigma jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), faz-se necessária a revisão do julgamento. Somente assim será possível preservar a integridade da jurisprudência e a segurança jurídica. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.(Acórdão no 1724318, 07081578020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2023, publicado no DJE: 12/7/2023) (Grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. REVISÃO DO TEMA 677 DO STJ. EFEITO VINCULANTE. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DA MORA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA AO CREDOR. 1. Conforme revisão Tema 677 do STJ, este passa a ter a seguinte redação: ‘na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial’. E, não tendo havido modulação dos seus efeitos, é aplicável a todas as ações em trâmite, e nas quais haja depósitos judiciais/penhora. 2. Assim, na obrigação de pagar quantia certa, a mora deve incidir até a entrega do dinheiro ao credor. 3. Com efeito, deve ser apurado o valor do débito, observando-se o novo posicionamento da Corte Superior, bem como os parâmetros fixados no título executivo judicial, não sendo possível, por ora, reconhecer a inexistência de excesso de execução. 4. Recurso conhecido e provido, em parte.” (Acórdão no 1697214, 07023010420238070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023) (Grifou-se.) Nessa perspectiva, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator